Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701041-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução da pena de prestação pecuniária. A Defesa busca a diminuição do valor da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar a possibilidade de se reduzir o valor da prestação pecuniária, em razão das condições socioeconômicas do apenado e das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. 4. A prestação foi fixada de modo coerente e fundamentado, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente (após entrevista), em observância à situação econômica do sentenciado e sem ignorar o caráter sancionatório da reprimenda. 5. Não verificada a desproporcionalidade da prestação pecuniária, tampouco a ausência de fundamentação da decisão que homologou a quantia, que é razoável e compatível com a finalidade de reprovação do crime praticado, inviável o acolhimento do pedido defensivo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 45, § 1o. O recorrente aponta violação ao artigo 45, § 1o, do Código Penal, sustentando a possibilidade de redução do valor da pena pecuniária aplicada, ao argumento de ter sido fixada em valor desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 45, § 1o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse passo, embora favoráveis as circunstâncias judiciais, a prestação foi fixada de modo coerente e fundamentado, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente (após entrevista), em observância à situação econômica do sentenciado e sem ignorar o caráter sancionatório da reprimenda. Por conseguinte, as circunstâncias do caso concreto não justificam a redução do valor fixado a tal título. (ID 69653990). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017